Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.